Tribunal: TJSP
Processo: 1015878-41.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – obreiro – interposição de recurso exclusivamente para fins de prequestionamento – obscuridade, contradição ou omissão – inocorrência – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015878-41.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante ADILSON LEONARDO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015878-41.2019.8.26.0564/50000 - Voto no 23.816-A
2
Voto no 23.816-A
Embargos de Declaração no 1015878-41.2019.8.26.0564/50000
Embargante: Adilson Leonardo
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Bernardo do Campo
Embargos de declaração
obreiro
interposição de recurso
exclusivamente para fins de prequestionamento obscuridade,
contradição ou omissão inocorrência Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Adilson Leonardo contra a decisão de fls. 163/167 dos autos da ação
acidentária em fase de conhecimento, que negou provimento ao seu recurso
de apelação, mediante votação unânime.
Pretende o embargante por meio da interposição
deste recurso manifestação do colegiado expressamente sobre o
prequestionamento da matéria (fls. 1/3).

É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC.
Sendo assim, em que pesem os argumentos
ventilados pelo embargante, ajusta-se que foi utilizado adequadamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015878-41.2019.8.26.0564/50000 - Voto no 23.816-A
3
desfecho para o deslinde do tema, bem como abordados todos os pontos
relevantes.
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por Adilson
Leonardo.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator